Tribunal: TJBA
Processo: 0503955-56.2017.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0503955-56.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:
PAULA ESTEVANNI SANTANA FERREIRA SANTOS

RECORRIDO: FERNANDA COSTA TAVARES ALVES e outros

Advogado(s)
:
PAULA ESTEVANNI SANTANA FERREIRA SANTOS, MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. REEXAME
EX OFFICIO
. MANDADO DE SEGURANÇA. CESSAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE A PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). POSTERIOR EMISSÃO DE CNH DEFINITIVA. REVISÃO TARDIA DO ATO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. NULIDADE DO ATO SANCIONADOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. CONFIRMAÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Remessa Necessária em face de sentença que concedeu a segurança para anular o ato administrativo de cassação da CNH definitiva da impetrante. O DETRAN/BA fundamentou a sanção em infrações supostamente cometidas no período em que a condutora portava a Permissão para Dirigir (PPD).

A impetrante sustenta que a cassação ocorreu de forma extemporânea, sem a instauração de processo administrativo que garantisse o exercício do contraditório, após a consolidação da situação jurídica com a entrega do documento definitivo.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do ato por vício de procedimento e violação à segurança jurídica.

II. Questão em discussão.

2
.
A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode promover a cassação de CNH definitiva, fundamentada em infração do período de permissão, sem a prévia instauração de processo administrativo sancionador que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir.

3. A emissão da CNH definitiva gera para o condutor uma expectativa legítima de estabilidade e o reconhecimento de que os requisitos legais foram preenchidos, submetendo qualquer revisão posterior ao rigor do devido processo legal.

Nos termos do art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e do art. 5º, LV, da Constituição Federal, a imposição de medida gravosa exige a notificação do infrator e a oportunidade de defesa técnica, sob pena de nulidade absoluta.

A atuação tardia da autarquia de trânsito, sem a comprovação de notificação válida, afronta o princípio da segurança jurídica e a proteção da confiança, não sendo admitida a supressão de direitos consolidados sem o rito procedimental adequado.

IV. Dispositivo e tese.

4. Remessa Necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento:
"1. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, ainda que fundada em infração cometida no período de permissão, exige a prévia instauração de processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa." "2. A ausência de notificação prévia e a revisão extemporânea do ato administrativo de concessão da habilitação violam o princípio da segurança jurídica e tornam nula a penalidade imposta."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0503955-56.2017.8.05.0103
, em sede de
remessa necessária
, em que figuram como Impetrante
FERNANDA COSTA TAVARES ALVES.
e como Impetrado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e em
REEXAME NECESSÁRIO, confirmar a sentença
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,
(datado e assinado eletronicamente).

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS
Relator

Procurador(a) de Justiça

(06)